Tribunal: TJBA
Processo: 8010190-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8010190-60.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: COCOS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000132-17.2023.8.05.0060 PACIENTE: VALMON NOGUEIRA DE SOUZA IMPETRANTE/ADVOGADO: JÚLIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COCOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTO CONTEXTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RAZOABILIDADE. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Valmon Nogueira de Souza, com pedido de revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em ação penal na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente permanece amparada em fundamentos concretos e contemporâneos, aptos a justificar a custódia cautelar; e (ii) estabelecer se o transcurso de mais de 150 dias desde a apresentação das alegações finais, sem prolação de decisão de pronúncia ou impronúncia, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade concreta do homicídio qualificado, a fuga inicial dos investigados e a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. 4. As decisões de manutenção da custódia cautelar indicam fundamentos idôneos e contemporâneos, com reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 5. O contexto em que o crime teria sido praticado, com indícios de relação com o tráfico ilícito de drogas local, reforça a periculosidade social do paciente e evidencia risco concreto à ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal diante da gravidade concreta do caso. 8. O alegado excesso de prazo não se aferra à soma aritmética dos prazos processuais, mas exige análise da razoabilidade à luz das peculiaridades do caso concreto. 9. O processo de origem apresenta tramitação regular, sem desídia estatal, e a demora foi influenciada por diligências essenciais à elucidação dos fatos, inclusive a juntada do laudo de exame necroscópico e do prontuário médico da vítima. 10. A pluralidade de réus, a complexidade da instrução e a necessidade de examinar a dinâmica e a motivação do crime justificam maior tempo para a prolação da decisão de pronúncia ou impronúncia. 11. Embora não se reconheça constrangimento ilegal, deverá ao juízo de origem adotar medidas necessárias, ex vi arts. 316 e 413, ambos do CPP, visando a razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, na periculosidade social do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. Indícios de prática de homicídio em contexto relacionado ao tráfico ilícito de drogas constituem fundamento concreto idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis e a postulada aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. O excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto. 5. A regular tramitação processual e a existência de diligências probatórias essenciais afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319, 413 e 648, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.018.606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 16/09/2025, DJEN 10/10/2025; STJ, RHC n. 200.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 948.623/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8010190-60.2026.8.05.0000, da comarca de Cocos, tendo como impetrante o advogado Júlio Cezar Miranda da Silva e paciente Valmon Nogueira de Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8010190-60.2026.8.05.0000)